Tribunal: TJMT
Processo: 1015046-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015046-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DINAMAR BORGES FERREIRA DA CUNHA - CPF: 353.423.821-49 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HABINNY GOMES CARDOSO PAIM - CPF: 054.863.301-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NÃO ADOÇ
ÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ.
SITUAÇÃO QUE EXTR
APOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória, proposta por correntista contra instituição financeira. A autora alegou ter sido vítima de golpe por telefone, cometido por terceiros que se passou por funcionários do banco, e que, mesmo sem fornecer dados sigilosos, constatou transações bancárias expressivas e não autorizadas em sua conta. Requereu a nulidade das operações, restituição dos valores
e reparação por danos morais. A sentença entendeu pela culpa exclusiva da vítima. A autora interpôs apelação, reiterando a existência de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraudes praticadas por terceiros em conta bancária da autora, mediante contratação indevida de cartão de crédito virtual e realização de transações não reconhecidas; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada a responsabilidade por eventual culpa concorrente da vítima.

As movimentações financeiras re
alizadas — em valor total de R$
20.170,79 — apresentaram padrão atípico e incompatível com o perfil da consumidora, com pagamentos a diferentes beneficiários e em diversas unidades da federação, revelando falha na detecção de operações suspeitas pelo sistema de segurança do banco.

Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha em seus sistemas de segurança, independentemente de eventual contribuição da vítima.

O padrão atípico de transações não reconhecidas pelo consumidor impõe o dever do banco de bloquear ou reverter as operações suspeitas, sob pena de responsabilidade civil.

A indenização por danos morais é devida quando comprovado que a vítima sofreu prejuízos decorrentes de falha n
a prestação do serviço bancário
.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Cartão de Crédito Virtual c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
julgada improcedente
, com condenação da
autor
a
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
20
% do valor
atualizado
da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A
apelante
alega que
foi
vítima de golpe aplicada por criminosos que se passaram por funcionários do réu, afirmando suposta necessidade de medidas urgentes para proteção de sua conta bancária
.

Sustenta que
os fraudadores tinham acesso a seus dados bancários e que ao perceber a solicitação de senha, interrompeu a ligação e não forneceu dados sigilosos.

Diz que apesar disso, constatou momentos depois, movimentações bancárias expressivas, sem sua autorização, incompatíveis com seu padrão de consumo.

Aduz também que
c
omunicou imediatamente a instituição financeira, mas
esta
nada fez para bloquear ou reverter
às
transações, negando responsabilidade.

Argumenta que
houve falha na prestação do serviço ao não bloquear transações atípicas nem empregar mecanismos de autenticação adicionais.

Aponta a aplicação da Súmula 479 do STJ, segundo a qual instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas no serviço e que a inversão do ônus da prova é aplicável (art. 6o, VIII, CDC), cabendo ao banco comprovar a regularidade das operações.

P
ede
à restituição em dobro dos valores
descontados
indevidamente e
a
indenização
por danos morais
.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso, sob o argumento de que as transações questionadas foram realizadas mediante a utilização dos dados pessoais e credenciais sigilosas da própria autora, não havendo falha na prestação do serviço (Id 283802932).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

autora narra, em síntese, que, em dezembro de 2023, foi vítima de fraude bancária ao receber ligação de suposto funcionário do réu, que se identificou como preposto, questionando-a
sobre
supostos pontos livelo pendentes de conversão.

Relata que, seguindo orientações do
preposto
, dirigiu-se
a caixa eletrônica de sua agência bancária
e, durante o procedimento, passou a desconfiar da ligação quando lhe foi solicitada senha, momento em que interrompeu a operação. Contudo, posteriormente, verificou que foram realizadas diversas transações bancárias em sua conta sem sua anuência, com contratação de cartão de crédito na modalidade virtual e utilização para pagamen
tos a terceiros, totalizando R$
20.170,79.

Alega que registrou boletim de ocorrência, contestou as operações e recebeu resposta negativa, com mera informação de que a
instituição
financeira
lamentava o ocorrido, mas que não se responsabilizaria pelos atos fraudulentos.

Argumenta que o
réu
não tomou os devidos cuidados para evitar fraudes, mesmo tendo o dever de verificar a autenticidade das transações, principalmente em virtude da natureza digital e da elevada quantia movimentada.

Por fim, pede a declaração de inexistência da contratação do cartão de crédito virtual, a restituição em dobro dos valores descontados e dos pagamentos efetuados e a indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a autora, ao seguir as orientações de terceiros por telefone e realizar operações no terminal de autoatendimento,
concorreu decisivamen
te para a ocorrência da fraude
, o que configuraria culpa exclusiva da vítima, excluindo a responsabilidade do réu, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A questão controvertida refere-se à responsabilidade civil da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros em conta bancária da autora, com a realização de operações não reconhecidas por ela.

No caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Com efeito, extrai-se dos autos que a autora, ao desconfiar da ligação recebida, interrompeu a operação que realizava no terminal de autoatendimento quando lhe foi solicitada senha pessoal. Essa circunstância evidencia sua diligência ao perceber indícios de fraude, afastando a alegação de que teria fornecido voluntariamente seus dados sigilosos a terceiros.

Não obstante, mesmo com a interrupção da operação pela autora, foram realizadas transações em sua conta com v
alores expressivos (cerca de R$
20.170,79), mediante diversos pagamentos a diferentes benefici
ários e em diferentes estados
, o que caracteriza um padrão atípico de movimentação financeira.

As movimentações contestadas demonstram claramente um padrão incompatível com o histórico da correntista, envolvendo pagamentos a secretarias de fazenda estaduais e concessionárias de energia em estados diversos, com valores elevados em curto espaço de tempo.

Conforme s
e verifica da documentação de Id
163944755, juntada pelo próprio banco em sua contestação, afirma
possuir diversos sistemas de segurança, incluindo "limites de uso" nos cartões, "necessidade de habilitação para uso na internet", "mensagem SMS para o celular do cliente em caso de compras e saques acima de R$30,00", além de "monitoramento dos pagamentos de compras, de contas e saques/retiradas em espécie efetuada pelo titular e adicionais".

No entanto, apesar dos mecanismos de segurança, o
apelado
não conseguiu impedir que transações atípicas, envolvendo valores expressivos e destinatários diversos, fossem realizadas na conta da autora. Tais circunstâncias revelam evidentes falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira, permitindo a consumação da fraude.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira. A título exemplificativo, menciono o julgado do REsp 1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Diante desse contexto, não prospera a alegação de culpa exclusiva da consumidora como excludente de responsabilidade do banco, pois mesmo que tenha ocorrido alguma contribuição da autora ao seguir inicialmente as orientações da ligação fraudulenta, a consumação da fraude somente foi possível devido à falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, que não impediu a realização das transações atípicas.

E mais, como é esperado nessas situações, registrou em Boletim de Ocorrência a fraude praticada e, ainda, buscou solucionar a controvérsia pela via administrativa
(Ids
283802854
e
283802859)
.

Portanto
, é evidente a ilicitude da conduta do réu e, por conseguinte, a necessidade de declarar a nulidade das mencionadas transações, impondo-lhe o dever de reparar o prejuízo causado (
arts
. 186 e 927 do CC).

O dano moral tem de ser arbitrado em importância que atenda às funções compensatória, punitiva e preventiva.

À vista disso, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou demonstrada a má-fé do
apelado
(art. 42, parágrafo único, do CDC).

A esse respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY.
RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira
Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes

5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada
restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ - REsp 2015732 SP 2022/0227844-6, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma,
DJe
de 26-6-2023, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Autor, idoso e
hipervulnerável
, foi vítima de golpe em que terceiro, se passando por funcionário do banco, contratou empréstimo. Houve descontos mensais em sua conta, comprometendo verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) responsabilidade da instituição financeira por fraude; (
ii
) falha na segurança do serviço prestado; (
iii
) dever de indenizar e restituir valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4. Houve falha na prestação do serviço, por ausência de mecanismos de segurança aptos a evitar transações atípicas.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, por ausência de má-fé do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

2. Não demonstrada a arguida contratação, os
descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479, 362 e 54; TJMT, Apelações Cíveis
nos
1000026-36.2022.8.11.0031 e 1013321-13.2022.8.11.0041”.
(N.U 1005851-28.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO MOTOBOY”. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada sob o argumento de prática do conhecido "golpe do motoboy", no qual o autor, seguindo a orientação recebida por telefone de pessoa que se apresentou como funcionário do Banco réu, entregou seus cartões de débito e crédito a terceiros, que realizaram transações fraudulentas no total de R$ 7.800,00. A demanda fundamenta-se na alegação de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira é objetivamente responsável pelos
prejuízos decorrentes da fraude praticada por terceiros; (
ii
) apurar se há o dever de restituição da quantia indevidamente debitada e a obrigação de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo jurídico entre as partes se configura pela teoria da asserção, segundo a qual a análise se dá com base nas alegações iniciais, que apontam a existência de relação jurídica de consumo. A regularidade ou não das transações fraudulentas constitui matéria de mérito.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre do risco inerente à atividade bancária. Tal entendimento está consolidado na Súmula 479 do STJ.

Está satisfatoriamente comprovado que o autor foi vítima do denominado "golpe do motoboy", prática que se aproveita da vulnerabilidade dos consumidores e das fragilidades nos sistemas bancários. O apelante não adotou os mecanismos eficazes de prevenção contra transações que destoaram do padrão habitual do apelado, o que configura falha na prestação do serviço.

O réu não se desincumbiu do ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do CPC.

A falha na prestação do serviço, somada à exposição do consumidor a prejuízos financeiros e psicológicos, justifica a reparação por danos morais. Os R$5.000,00 fixados na primeira instância devem ser mantidos, pois cumprem as funções compensatória, punitiva e preventiva.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, conforme enuncia o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não foi comprovada a má-fé do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos resultantes de fraudes cometidas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno nas operações bancárias, em razão do risco inerente à atividade que desempenha.

Compete ao Banco prevenir transações que destoem do padrão habitual de consumo do correntista, mediante a implementação de mecanismos eficazes de segurança.

A restituição de valores indevidamente debitados deve ser realizada na forma simples quando não houver prova de má-fé do fornecedor de serviços.

O dano moral deve ser arbitrado em valor razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, assegurando o cumprimento das funções compensatória, punitiva e preventiva da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479 do STJ.

STJ, REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 12-5-2010.

STJ, REsp n. 2.015.732/SP, relatora Min. Nancy Andrighi, julgamento em 20-6-2023.

TJMT, N.U. 1012691-83.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-11-2024”.
(N.U 1026740-57.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.
(N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar o réu em R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a c
ontar de cada desconto efetuado
, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24.

Inverto o ônus
da
sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da con
denação(art. 85, § 2o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025